Tribunal: TJDFT
Processo: 0002989-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, deixam indene de dúvida o envolvimento das rés na prática do delito.
4. Esta Corte possui farta jurisprudência no sentido de que a quantidade de droga, aliada às circunstâncias do caso concreto, é aspecto indicativo de que o autor do crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas. No caso, a quantidade excessiva de droga, aliada às demais provas, explicitam que as rés se dedicam ao tráfico, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.